Tribunal: TJMMG
Processo: 2000023-70.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000023-70.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 30/04/2024 Publicação: 09/05/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SANÇÃO APLICADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – FATO QUE EFETIVAMENTE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA – COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA REFORMADA, COM INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO ESTATAL PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Fabiano de Oliveira Tonaco, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença e, por conseguinte, manter intocado o ato administrativo sancionador aplicado ao autor quanto à prática da transgressão prevista no art. 14, inciso XII, da Lei n. 14.310/2002, havida nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 110.602/2019- 2ª RPM. Foi invertido o ônus da sucumbência, e condenado o autor, apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$1.000,00 (um mil reais), suspendendo-se a exigibilidade em face da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada por Fabiano de Oliveira Tonaco, para cancelar a punição havida no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 110.602/2019- 2ª RPM, com a restituição dos pontos suprimidos de seu conceito funcional. O autor, apelado, narra que: - o PCD n. 110.602/2019 – 2ª Região de Polícia Militar (RPM) – foi deflagrado para apurar suposta transgressão disciplinar pelo fato de ter o autor “Contribuído para a desarmonia entre integrantes da IMEs, por meio da divulgação de comentário infundado” por suposta postagem em grupo do aplicativo “Whatsapp”, na data de 23/03/2019; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - foi-lhe imputada a transgressão disciplinar prevista no inciso 14, inciso XII, da Lei n. 14.310/02 e iniciados os atos instrutórios; - o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) entendeu que não houve falta a ser punida; - o comandante da 2ª RPM discordou do parecer do CEDMU e exarou solução para a punição do autor; - o Chefe do Estado-Maior, concordando com o comandante da 2ª RPM, prolatou sua decisão com punição ao autor; - o comandante-geral manteve a punição; - houve a prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar, pois, mesmo com o desconto dos dias de suspensão dos prazos processuais em decorrência da pandemia de COVID-19, restou ultrapassado o período de 2 (dois) anos previsto na Súmula 1 deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG). - houve cerceamento de defesa em face da supressão de instância por parte do chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que avocou a competência para decidir como autoridade de 1ª instância; - a decisão sancionadora foi contrária às provas existentes nos autos, já que, na frase dita pelo autor, “não se observa crítica alguma a ato da administração militar que desencadeasse a desarmonia entre os integrantes da IME”; Ao final, por acreditar que foi punido indevidamente e injustamente, requereu a concessão de medida liminar “para sustar eventuais efeitos sancionatórios, com devolução dos pontos decotados da ficha funcional do autor e os que deixou de ganhar, até que decisão de mérito seja exarada nestes autos”. O meritíssimo juiz de 1ª instância deferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao autor, mas indeferiu o pedido liminar. O autor, então, apresentou agravo de instrumento para o debate da questão atinente à prescrição, ao qual foi negado provimento, nos termos do acórdão que consta nos autos relacionados, sendo que a matéria afeta à prescrição, já decidida, não integra capítulo da apelação, ainda que seja um apelo do Estado de Minas Gerais. Com a inicial, vieram aos autos os documentos colacionados no Evento 01 do processo de origem. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, impugnando os termos da pretensão autoral, para a improcedência dos pedidos. Em sentença (Evento 85), o douto juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, rejeitou novamente a preliminar de prescrição da pretensão punitiva administrativa, e, no mérito, entendeu que: [...] II – FUNDAMENTAÇÃO [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No evento 1, DOC7, páginas 32 a 39, o Sindicante elaborou parecer opinando pelo enquadramento disciplinar do Autor. No evento 1, DOC6, páginas 27 a 31, o CEDMU emitiu parecer opinando pelo não enquadramento do Autor. No evento 1, DOC5, páginas 2 a 5, o Comandante da 2ª RPM discordou do parecer do CEDMU, entendendo que o Autor praticou transgressão disciplinar, determinando o encaminhamento “dos autos da presente SAD ao Senhor Cel PM Corregedor, por haver discordância de pareceres entre esta autoridade delegante e o CEDMU, nos termos do artigo 84, do CEDM.” O artigo 84, do CEDM, dispõe que: “Art. 84 – Havendo discordância entre o parecer do CEDMU e a decisão do Comandante da Unidade, toda a documentação produzida será encaminhada ao comando hierárquico imediatamente superior, que será competente para decidir sobre a aplicação ou não da sanção disciplinar.” Assim, em cumprimento ao disposto no artigo acima, o Chefe do Estado-Maior da PMMG solucionou o feito, já que é de conhecimento geral que, de acordo com a cadeia de comando institucional da PMMG, os comandantes regionais respondem diretamente ao Chefe do Estado-Maior, e não ao Corregedor, como quer fazer crer o Autor. A supressão de instância não existiu, uma vez que foram observados o que dispõem os artigos 45 e 60, do CEDM, e 474, do MAPPA: “Art. 45 – A competência para aplicar sanção disciplinar, no âmbito da respectiva IME, é atribuição inerente ao cargo e não ao grau hierárquico, sendo deferida: I – ao Governador do Estado e Comandante-geral, em relação àqueles que estiverem sujeitos a este Código; II – ao Chefe do Estado-Maior, na qualidade de Subcomandante da Corporação, em relação aos militares que lhe são subordinados hierarquicamente;” “Art. 60 – Da decisão que aplicar sanção disciplinar caberá recurso à autoridade superior, com efeito suspensivo, no prazo de cinco dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento da notificação pelo militar. Parágrafo único – Da decisão que avaliar o recurso caberá novo recurso no prazo de cinco dias úteis.” “Art. 474. Na PMMG, a decisão que avaliar o recurso disciplinar, caberá novo recurso, em segunda e última instância, ao Comandante-Geral, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. §1º. Das sanções disciplinares aplicadas pelo Governador do Estado não caberá recurso. §2º. As sanções disciplinares aplicadas pelo Comandante-Geral terão como única instância recursal o Governador do Estado com efeito suspensivo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 §3º. As sanções disciplinares aplicadas pelo Chefe do Gabinete Militar e Estado-Maior terão como primeira instância o Comandante-Geral, com efeito suspensivo, e em segunda instância o Governador do Estado, sem efeito suspensivo.” A determinação do Comandante da 2ª RPM para enviar os autos à Cel PM Corregedora não passa de mero erro material, que não apresenta potencialidade para descredibilizar, ou mesmo anular a decisão proferida. Ademais, cumpre salientar que tal erro material é de fácil constatação, perceptível à primeira vista, não passando de um mero desacordo entre o que está escrito e o que deveria ser escrito, não tendo o condão de ser capaz de anular o ato, por si só. De tal sorte que não há que se falar em cerceamento de defesa, da forma como quer o Autor. Por outro lado, razão assiste ao Autor quando argumenta que a decisão administrativa foi contrária às provas dos autos, ferindo, assim, o princípio da legalidade, senão vejamos. O fato que deu origem à SAD, foi uma mensagem escrita em um grupo do aplicativo whatsapp, com os seguintes dizeres: “Aguardando a primeira ocorrência de destaque... Parabéns aos vibradores”. Por tal fato, o Autor foi enquadrado disciplinarmente como incurso na transgressão prevista no artigo 14, inciso XII, do CEDM, in verbis: “Art. 14 – São transgressões disciplinares de natureza média: ... XII – contribuir para a desarmonia entre os integrantes das respectivas IMEs, por meio da divulgação de notícia, comentário ou comunicação infundados”. A Instrução Conjunta de Corregedorias nº 01/2014, esclarece as oportunidades em que deve haver o enquadramento no inciso supracitado: “O presente preceito visa tutelar a camaradagem e o espírito de cooperação previstos no art. 9º, inciso VII, do CEDM. Para a configuração de tal transgressão, basta que a divulgação de notícia, comentário ou comunicação infundados se revistam de potencial ofensivo à harmonia entre os militares.” Primeiramente, é importante ressaltar que houve, sim, falta de camaradagem, mas não por parte do Autor, e sim por parte do Ten PM Pasch, que, estando na condição de CPU, passou a pesquisar as placas dos veículos estacionados dentro da Unidade, autuando e removendo aqueles que estavam com algum tipo de pendência, sem prévio aviso aos demais militares componentes da Unidade. Evidencio, aqui, em que pese não se tratar de uma obrigação do CPU informar aos militares, previamente, que seus veículos seriam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 fiscalizados, aquele militar fechou os olhos para o que diz o artigo 3º, do CEDM, que assim assevera: “Art. 3º – A camaradagem é indispensável ao convívio dos militares, devendo-se preservar as melhores relações sociais entre eles. § 1º – É dever do militar incentivar e manter a harmonia, a solidariedade e a amizade em seu ambiente social, familiar e profissional. § 2º – O relacionamento dos militares entre si e com os civis pautar-se-á pela civilidade, assentada em manifestações de cortesia, respeito, confiança e lealdade.” Já o artigo 9º, inciso VII, do CEDM, determina que: “Art. 9º – A honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante das IMEs, o qual deve observar os seguintes princípios de ética militar: ... VII – praticar a camaradagem e desenvolver o espírito de cooperação”. O que o Tenente buscava com sua atitude? Ele não poderia ter agido com solidariedade? Havia a real necessidade dos fatos terem ocorrido da forma como ocorreram? A atitude do Oficial não foi consentânea com a preservação do moral de tropa. O CPU não agiu com camaradagem, nem mesmo com espírito de cooperação. Ao contrário, poderia muito bem ter alertado os outros militares que seria feita a fiscalização, ou mesmo poderia chamar cada um, individualmente, determinando que regularizasse a situação do seu veículo, sob pena de adoção das medidas administrativas cabíveis, o que, por certo, não deve ser confundido com permissividade ou corporativismo, que não é o caso. O Depoimento da testemunha Cb PM Marlon Victor Wessling Soares confirma as atitudes do Tenente, quando diz que “é associado à entidade de classe Alferes Tiradentes, da qual o sindicado é presidente; QUE fez contato telefônico com o sindicado informando a situação que estava ocorrendo na sede da 187ª Cia (remoção de veículos em situação de irregularidade) solicitando que um advogado da referida associação comparecesse até o local; QUE o sindicado informou que enviaria um advogado até o local; QUE o referido advogado, após comparecer ao local, não foi recepcionado pelo 2º Ten Pasch, sob alegação de que o referido oficial estava atrasado e possuía compromisso pessoal com sua esposa”. Grifei e sublinhei A atitude tomada pelo CPU, não contribuiu para a união da tropa, nem mesmo para um ambiente institucional positivo. Ao contrário, afastou o companheirismo e a solidariedade. Tal entendimento é corroborado pelo depoimento da testemunha Sd PM Ana Paula Lisboa Lopes (evento 28, DOC4, páginas 18 e 19), quando disse que “o ambiente da 187ª Cia durante a remoção das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 motocicletas, trouxe um sentimento de comoção dos militares que tomaram conhecimento do fato”. Estabelecida esta premissa, é possível afirmar que os dizeres proferidos pelo Autor: (“Aguardando a primeira ocorrência de destaque... Parabéns aos vibradores.”), possuem mais de uma interpretação. Quando do seu depoimento pessoal (evento 28, DOC3, páginas 10 e 11), o Autor afirmou que “a frase “aguardando a primeira ocorrência de destaque... Parabéns aos vibradores”, dita no grupo de whatsapp “187 Cia”, dentro da semântica gramatical, se trata tão somente de uma frase motivacional; QUE mesmo diante das circunstâncias adversas, a motivação para o serviço operacional deveria continuar.” A testemunha Sd PM Ana Paula Lisboa Lopes (evento 28, DOC4, páginas 18 e 19), por sua vez, afirmou: “PERGUNTADO, Respondeu que com relação à mensagem do Cb PM Tonaco postada no grupo de whatsapp da 187ª Cia, a depoente entendeu como sendo uma expressão ou forma de levantar a moral da tropa, pelo fato das equipes no turno de serviço estarem desmotivadas em virtude do ocorrido.” Já a testemunha 2º Sgt PM Pego (evento 28, DOC4, páginas 16 e 17), afirmou que: “Em relação à mensagem postada no grupo pelo Cb PM Tonaco, acredita que não trouxe desarmonia para a tropa”. “PERGUNTADO, Respondeu que entende que a mensagem postada pelo Cb PM Tonaco é, na sua forma literal, um incentivo à tropa de permanecer trabalhando independentemente do fato ocorrido”. Além de coadunar com os entendimentos acima citados, este juízo corrobora com o entendimento do CEDMU, quando afirmou que “entende o conselho que não há responsabilidade do sindicado, haja vista que restou vislumbrada por este conselho a insuficiência de provas acostadas aos autos para comprovar o cometimento da transgressão ora imputada ao querelado por ter, em tese, contribuído para a desarmonia entre integrantes da IME ao postar no grupo de whatsapp denominado “187 Cia” comentário infundado depois de outra postagem sobre fatos que ensejaram na abordagem e apreensão de veículos em situações irregulares na sede da 187ª Cia PM/66º BPM...” Ora, pelo que consta dos autos, não houve nenhuma mensagem posterior à escrita pelo Autor, de militares que se sentiram desmotivados, incomodados ou aborrecidos com o seu comentário. Por outro lado, o seu interrogatório foi sucinto e carente de aprofundamento em relação aos motivos que o levaram a escrever tal mensagem. O Sindicante deveria ter indagado por que ele estava aguardando a ocorrência de destaque, quem seriam os “vibradores” a quem ele se referiu, além de outras tantas perguntas necessárias à elucidação dos fatos. No entanto, o Sindicante não o fez, abrindo margem para diversas interpretações, inclusive as genéricas e/ou mesmo equivocadas, como as do Comandante Regional, do Chefe do Estado-Maior e do Comandante-Geral. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Aliás, em relação aos atos administrativos disciplinares supracitados, adentrando perfunctoriamente no mérito do ato administrativo, e tendo em vista que a Administração Militar se insere no contexto da Administração Pública, como Administração Pública Militar (Seção IV do Título III da Constituição Estadual de Minas Gerais, de 21/09/1989), impõe-se aqui a determinação dos artigos 4º, §4º, e 13, § 2º, que obrigam a Administração Pública a motivar os seus atos. Quanto à motivação, verifica-se ter sido aplicada sanção disciplinar ao autor, sem que a Administração motivasse o ato, o que seria necessário, eis que o dispositivo acima citado assegura a observância ao princípio doutrinário e universal da motivação do ato administrativo, com a finalidade de se examinarem a legalidade, finalidade e moralidade administrativas na aplicação da punição disciplinar. O texto constitucional, além de ser taxativo, impõe que, nos processos administrativos, serão observados os requisitos de validade, a publicidade, o contraditório, a defesa ampla e o despacho ou a decisão motivados. Recorremos à lição do professor Hely Lopes Meirelles, que assim discorre sobre o princípio da motivação na Administração Pública: "(...) pela motivação o administrador público justifica sua ação administrativa, indicando os fatos (pressupostos de fato) que ensejaram o ato e os preceitos jurídicos (pressupostos de direito) que autorizam sua prática. Claro está que em certos atos administrativos oriundos do poder discricionário a justificação será dispensável, bastando apenas evidenciar a competência para o exercício desse poder e a conformação do ato com o interesse público, que é pressuposto de toda atividade administrativa. Em outros atos administrativos, porém, que afetam o interesse individual do administrado, a motivação é obrigatória, para o exame de sua legalidade, finalidade e moralidade administrativa. A motivação é ainda obrigatória para assegurar a garantia da ampla defesa e do contraditório prevista no art. 5º, LV, da CF de 1988. Assim, sempre que for indispensável para o exercício da ampla defesa e do contraditório, a motivação será constitucionalmente obrigatória" (Direito Administrativo Brasileiro, 27ª ed. Malheiros Editores: 2002. p. 97). No caso dos autos, vislumbro ilegalidades em dois momentos: na gênese, ou seja, os fatos que teriam dado causa à instauração da SAD, e também nos atos decisórios. Quanto à gênese, mediante simples leitura da mensagem enviada pelo Autor, resta claro que não houve intenção do Autor, de causar desarmonia na tropa. Ao contrário, o Autor utilizou ali palavras de incentivo, aguardando nova ocorrência relevante, prioritária, de proeminência aos militares que dela participarem, de modo que não há que se falar em fatos suficientes para serem enquadrados no que dispõe o artigo 11, do CEDM: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 “Art. 11 – Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades das IMEs em sua manifestação elementar e simples, objetivamente especificada neste Código, distinguindo-se da infração penal, considerada violação dos bens juridicamente tutelados pelo Código Penal Militar ou comum.”. Quanto aos atos decisórios, em que pese a discricionariedade da Autoridade Militar para a tomada de decisão, esta ignorou o parecer do CEDMU, as provas testemunhais e o depoimento pessoal do Autor, além da própria mensagem em si, sem sequer fundamentar suas razões, como se pode observar dos documentos constantes no evento 28, DOC6, páginas 2 a 5 (Solução do Comandante Regional), evento 28, DOC6, páginas 7 e 8 (Decisão do Chefe do Estado-Maior da PMMG) e evento 28, DOC7, páginas 2 a 5 (decisão recursal do Comandante-Geral da PMMG). Por tais razões, não há outra conclusão a se chegar, senão a de que não houve motivação suficiente para a aplicação de pena disciplinar ao autor, em razão da ausência de fundamentação fática, de explicação objetiva no ato editado, o qual não guardou pertinência lógica com as provas produzidas nos autos do procedimento. Destarte, preterido o princípio da legalidade, assegurados aos processos administrativos em geral, a procedência da ação é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, decido: Julgar procedentes os pedidos do Autor, para anular os atos de sanções disciplinares decorrentes da Sindicância Administrativa Disciplinar nº 110.602/2019 – 2ª RPM, determinando a devolução dos pontos subtraídos do seu conceito funcional, além do ressarcimento pelas horas trabalhadas; Extinguir o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Atribuir custas ao Estado de Minas Gerais, ficando esse isento do pagamento, consoante o disposto no inciso I do artigo 10, da Lei nº 14.939, de 29 de dezembro de 2003, e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§2º e 3º do art. 85, do CPC/2015. [...] Após, sobreveio o recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, em cujas razões aponta que a mensagem do autor tem conotação irônica, sarcástica, capaz de causar desarmonia, requerendo a reforma da sentença. Intimado, o autor, ora apelado, apresentou suas contrarrazões. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão posta para decisão, em meu entendimento, é simples e não apresenta obstáculos à plena solução. Inicialmente, cumpre destacar que a matéria relativa à prescrição da pretensão punitiva administrativa estatal já foi decidida em sede de agravo de instrumento, cujos autos encontram-se relacionados, bem como a matéria não é tratada no apelo do Estado de Minas Gerais. Resta, assim, decidirmos apenas o mérito propriamente dito, limitado às razões do apelo, qual seja, a existência do ato transgressivo e a legalidade da punição imposta, bem como a impossibilidade de o Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo sancionador. As demais matérias alegadas na ação se encontram resolvidas, decididas na sentença e sem impugnação recursal. Pois bem. Antes de tratar do mérito próprio do apelo, trago, a seguir, um trecho da sentença que achei bem curioso, verbis: [...] Primeiramente, é importante ressaltar que houve, sim, falta de camaradagem, mas não por parte do Autor, e sim por parte do Ten PM Pasch, que, estando na condição de CPU, passou a pesquisar as placas dos veículos estacionados dentro da Unidade, autuando e removendo aqueles que estavam com algum tipo de pendência, sem prévio aviso aos demais militares componentes da Unidade. [...] Em relação à observação feita pelo douto juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), quero consignar que a ela não posso aderir por qualquer forma, pois entendo que se um militar não tomar providências quando tiver ciência de irregularidades em veículos de seus colegas de farda, ou, ainda, se avisar os colegas militares sobre irregularidades em seus veículos, isso não se trata de camaradagem, mas de inércia que pode configurar transgressão e crime. É inequívoco que cada militar sabia irregularidade em seu veículo, sendo impossível crer no contrário. Muito sério isso! A camaradagem não reside no ato de “proteger” ou no ato de “fazer vista grossa” em relação a irregularidades ou ilícitos perpetrados por outros militares. Então, quando o Ten PM Pasch determinou a autuação e a remoção dos veículos irregulares, pertencentes aos militares, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 estacionados na sua unidade, ele não agiu com falta de camaradagem, mas agiu com inteira razão e nos imites da lei. Ou a lei só vale para civis? Os civis não teriam qualquer camaradagem. Cada um cumpra o seu papel e as suas obrigações na forma prescrita pela lei, e eu garanto que não terão problemas no seu cotidiano. Se os militares daquela unidade, que têm obrigação de cumprir as normas, os regulamentos e as instruções, realmente cumprissem suas obrigações, o oficial não os teria admoestado e recolhido os veículos em situação irregular. Retorno ao fato principal da ação, qual seja, a mensagem que o Cb PM Fabiano de Oliveira Tonaco enviou no grupo de whatsapp da sua unidade logo após a autuação e a remoção dos veículos em situação irregular. Tão logo soube da ação promovida pelo Ten PM Pasch na unidade, o Cb PM Tonaco, ora apelado, enviou a seguinte mensagem: “Aguardando a primeira ocorrência de destaque... Parabéns aos vibradores”. Aqui, no meu entendimento, é nítido o sarcasmo, a ironia, o menosprezo por parte do militar autor à ação levada a efeito pelo Ten PM Pasch, como forma de atingir a ocorrência determinada e realizada sob a coordenação do referido oficial. Isso não tem caráter motivacional algum, e, no contexto em que foi lançada a mensagem, é inequívoco o seu potencial para causar desarmonia entre os militares, ainda que dos militares com veículos “irregulares” para com o comando da unidade, em especial o oficial supracitado, inobstante a legitimidade da ação do oficial. Senhores desembargadores, essa conversa de motivação não se sustenta ante a dinâmica dos fatos e das conversas no grupo de whatsapp. Em relação às provas, é preciso destacar que o próprio militar confessa a autoria da mensagem a ele imputada. Então temos o fato comprovado, e não vejo como negar o acerto na decisão punitiva levada a cabo pela administração militar. Há adequação do fato transgressivo à norma objetivamente estabelecida, qual seja, a transgressão disciplinar do art. 14, XII, da Lei Estadual n. 14.310/2002. A caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando-se a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e à oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, como dito, é firme no sentido da prática do ato pelo militar, sendo bem feita a adequação da conduta, ou fato concreto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 à norma positivada, restando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, e a autoridade militar procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar), tanto que recebeu punição bem razoável e proporcional, sendo que as sanções estão previstas para a transgressão imputada ao militar e foram aplicadas em parâmetro razoável. Provado o fato e demonstrada a sanção razoável e proporcional, legalmente prevista, não é possível invadir-se a esfera de competência exclusiva da administração para debater o mérito da justiça. Houve, ainda, ampla defesa quanto à acusação imputada, com oferta de todos os meios de defesa, sendo que o autor foi intimado dos atos e decisões, e pôde oferecer os recursos cabíveis, não existindo vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. O princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato da administração estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade, bem como a devida adequação e o respeito à procedimentalidade e à legalidade. Portanto, não existem vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, dou provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença e, por conseguinte, manter intocado o ato administrativo sancionador aplicado ao autor quanto à prática da transgressão prevista no art. 14, inciso XII, da Lei n. 14.310/2002, havida nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 110.602/2019- 2ª RPM. Inverto o ônus da sucumbência e condeno o autor, apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$1.000,00 (um mil reais), suspendendo a exigibilidade em face da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, dar provimento ao presente recurso, a fim de manter o ato administrativo sancionador. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento ao recurso do Estado e manter o ato sancionador proferido pela Administração Militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de abril de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator